Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704371-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA CRISTINA LINS DUARTE RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DE QUE O MONTANTE TOTAL APLICADO É INFERIOR OU IGUAL A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNANTE. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA JUDICIALMENTE DEPOSITADA EM FAVOR DO CREDOR. TEMA 677 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais. No entanto, cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável das quantias bloqueadas. 2. Não há que se falar em impenhorabilidade se não for comprovada a origem salarial dos valores bloqueados. 3. Evidenciado que o bloqueio de numerário encontrado em conta corrente decorre de aplicação financeira de titularidade da parte devedora, bem assim, fundamentando-se a impugnação à penhora em afirmado óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Ausente a referida prova, há que ser mantida hígida a constrição judicial. 4. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade (Tema 677/STJ). 5. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 do Código Civil, e 274 e 833, incisos IV e X, do CPC, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 369 do Código Civil e 276 do CPC, defendendo demonstrado o excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não reúne condições de trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 369 do Código Civil, e 274 e 833, incisos IV e X, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Não há que se falar em impenhorabilidade se não for comprovada a origem salarial dos valores bloqueados.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial quanto à tese de violação aos artigos 369 do CC e 276 do CPC, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao não reconhecimento do aludido excesso de execução também é providência que não prescinde do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior: “Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso de execução concluindo que os cálculos realizados pela contadoria estão corretos e atendem ao título executivo judicial, a revisão das premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.772.560/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012